Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-04.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002052-04.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 427.562.003-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIR YOSHIKO ONO - CPF: 988.999.451-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CECILIA MATSUKO ONO CERQUEIRA - CPF: 593.960.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 650.969.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE RICARDO DE MATOS - CPF: 014.871.001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELLYNE BACHI DE QUEIROZ - CPF: 045.843.281-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA SATIKO ONO BARBOSA - CPF: 989.000.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE LAZARI - CPF: 346.878.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA FERREIRA TENORIO - CPF: 242.034.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ISSAO ONO - CPF: 416.016.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PASTOR RESPONSÁVEL DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIO ONO - CPF: 168.678.828-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, emprego de fogo E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – pronúncia – cerceamento de defesa; insuficiência DE PROVAS para a pronúncia; qualificadoras - motivação não comprovada; emprego de fogo deve ser afastada; vítima podia se defender - PEDIDOS DE nulidade ou despronúncia ou desqualificação – inclusão de novas testemunhas – preclusão consumativa -

ausência de justificativa concreta quanto a imprescindibilidade – cerceamento de defesa não verificado – JULGADOS DO STJ E TJMT - nulidade rejeitada – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE PROVA CABAL – lIÇÃO DOUTRINÁRIA – aresto DO STJ - PRONÚNCIA MANTIDA – MOTIVO TORPE – ganância pode CARACTERIZAR A TORPEZA – acórdão DO STJ E lição doutrinária

– emprego de fogo – elementos de convicção – julgado do tjmg - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPATIBILIDADE COM OS elementos fáticos - ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – lição doutrinária – enunciado criminal 2 do tjmt
–
RECURSO DESPROVIDO.

“O rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão”
(STJ, AgRg no RHC no 139.127/SE; AgRg no HC no 631.196/MS).

“É cediço que o
rol
de
testemunha
deve ser apresentado pela defesa na
resposta
à
acusação
nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, de modo que não apresentado no momento apropriado para arrolar
testemunhas
precluso está o pedido de inquirição de
testemunhas
”
(TJMT, N.U 1002781-63.2021.8.11.0000).

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP) e se não foi demonstrado
“
fundamento concreto que justificasse a juntada extemporânea do rol de testemunhas de defesa, bem ainda a imprescindibilidade da oitiva destas, não há falar em cerceamento de defesa ou violação do princípio da busca da verdade real”
(TJMT, N.U 1007047-59.2022.8.11.0000).

“No caso de o juiz se convencer da existente do crime e de indícios suficientes da autoria [...] não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

A ganância pode caracterizar a torpeza (STJ, REsp 1.790.039/RS).

“Motivo torpe
:
é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição [...].”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482)

Quando
“a qualificadora prevista em denúncia se mostra consentânea à versão fática emanada da instrução processual, não se há falar em seu afastamento em sede de decisão de pronúncia, transferindo-se ao Tribunal do Júri análise acurada acerca do emprego de”
fogo (TJMG, RSE no 1.0347.05.000416-2/001).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002052-04.2021.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

RECORRENTES:

NAIR YOSHIKO ONO

ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por NAIR YOSHIKO ONO e ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação penal no 1002052-04.2021.8.11.0011, que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima] majorado [vítima maior de sessenta anos] – art. 121, § 2o, I, III e IV do CP – (ID 121590122).

Os recorrentes suscitam o cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que: 1) não há provas suficientes para a pronúncia; 2)
“a informação de que [...] teriam cogitado [...] ‘montar’ uma lanchonete em frente a residência [...] não é suficiente para afirmar”
que tinham a intenção de ficar com o imóvel da vítima; 3) a qualificadora do emprego de fogo deve ser
“afastada”
; 4) os problemas de locomoção da vítima não a impediriam de
“correr se fosse necessária”
;

Pedem a nulidade da pronúncia ou a despronuncia. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID 121590138).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID 121590142).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 121590143).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado consumado – Sentença de pronúncia – Irresignação defensiva: I) PRELIMINAR: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade processual, por alegado cerceamento de defesa, diante da não autorização para que os apelantes acessem os aparelhos celulares apreendidos, de forma vigiada, com o desiderato de obter o contato das testemunhas arroladas na retificação da resposta à acusação, garantindo a produção das provas testemunhais em questão, as quais são consideradas indispensáveis pela defesa – Não acolhimento – De acordo com o art. 451 do CPC, aplicável ao caso por força do art. 3o do CPP, depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte pode substituílas nas hipóteses de falecimento, enfermidade incapacitante para permitir seu depoimento ou mudança de residência ou de local de trabalho, prejudicando a sua localização, caso que não é o dos autos - Os prazos aplicados às partes são próprios, significando que o desrespeito a eles acarreta uma consequência processual específica, isto porque o processo revela-se como encadeamento de atos procedimentais teleologicamente encadeados, voltados para a obtenção do equacionamento de uma relação jurídica – A bem da técnica, as diversas fases do rito são suplantadas por meio da preclusão, sob pena de eternização do feito - De mais a mais, a defesa sequer indicou a pertinência da prova oral – Saliente-se, ainda, que o requerimento de diligências está sujeito ao controle discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido caso observe sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória (art. 400, §1o, do CPP), uma vez que, ao lado do direito constitucional das partes ao contraditório e à produção de provas, existem os princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo. II) MÉRITO: 1) Pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída aos recorrentes – Inadmissibilidade – Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional. 2) Almeja-se o decote das qualificadoras do motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa do ofendido – Inviabilidade – O afastamento das qualificadoras do crime só terá lugar quando elas se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no caso em apreço – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 126182679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia sob a assertiva de
que o indeferimento de inclusão de novas testemunhas e acesso ao aparelho celular dos pacientes
“impede a busca da verdade real”
,
a caracterizar
cerceamento de defesa.

Vejamos.

Em 20.8.2021, a denúncia foi recebida pela juíza da causa (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues – ID 121590018).

Os recorrentes foram citados no dia 24.8.2021 (ID 121590027; ID 121590031).

Em 17.9.2021, o órgão da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID 121590034; ID 121590036).

Em 29.9.2021, a Defensoria Pública apresentou nova a resposta à acusação nos seguintes termos:

“Na presente data foi realizada entrevista de forma remota com o preso Antonio José Soares da Silva, custodiado na Cadeia Pública desta urbe.

No atendimento, foi manifestado pelo preso o interesse no arrolamento de mais 2 (duas) testemunhas não mencionadas por ele na Resposta à Acusação ofertada em ID. 65958016.

Tal fato se justifica, haja vista a dificuldade apresentada inicialmente pelo preso em se recordar o nome completo e os demais dados das testemunhas a serem arroladas.

Foi possível verificar o interesse na oitiva da Sra. Etelviva e do Sr. Jânio que segundo o acusado, são testemunhas importantes para a deslinde do feito.

Ocorre que, o número de contato com a Sr. Etelvina está registrado apenas no aparelho celular da acusada Nair Yoshiko, presa na Cadeia Feminina de Cáceres/MT, bem como, que o contato do Sr. Jânio encontra -se no aparelho de telefone do acusado.

Deste modo, considerando ainda que ambos os réus se encontram presos e impossibilitados de obter os dados qualificatórios mínimos para a localização e intimação das testemunhas, sendo que possuem somente o telefone delas nos seus celulares que se encontram apreendidos, requer-se a autorização para que o s réu s tenha m acesso aos aparelhos de telefonia celular apreendidos, ainda que de maneira vigiada, somente para lhes permitir a colheita do telefone das testemunhas abaixo citadas.

Reitera -se que a diligência em questão se mostra de suma importância ao deslinde da causa, destacando -se que os réus estão presos, não recebem visitas e não sabem o telefone das testemunhas abaixo arroladas.

Com efeito, requer seja recebida a presente retificação da resposta à acusação, para que surta seus efeitos legais, e, por fim, pugna também pela oitiva da s testemunha s abaixo arrolada s, bem como de todas as demais já arroladas em manifestações anteriores, em caráter de imprescindibilidade.

Ante todo exposto requer:

a) Seja recebida a presente retificação à Defesa a presentada em ID. 65958016, para que surta seus efeitos legais;

b) O deferimento deste petitório para determinar liberação dos aparelhos de contato para possibilitar a verificação dos contatos telefônicos das testemunhas mencionadas em caráter de imprescindibilidade.”
(ID 121590041).

Em 18.10.2021, o Juízo singular recebeu a resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento, “
in verbis
”:

“[...] À id. 66709411, a Defesa apresentou pedido de retificação da resposta à acusação, a fim de indicar duas testemunhas. [...]

Recebo a retificação da resposta à acusação e, por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o processamento do feito e determino o prosseguimento do feito com a devida instrução processual. [...]

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro de 2021, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência.”
(ID 121590042).

Em 29.11.2021, o órgão da Defensoria Pública reiterou pedido de acesso ao aparelho celular do apelante, o qual encontra-se apreendido (ID 121590046).

Em 2.12.2021, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] Conforme se verifica, busca a Defesa a inclusão de novas testemunhas após a apresentação da resposta à acusação, bem como acesso aos aparelhos telefônicos dos réus, a fim de captar os dados das referidas testemunhas.

Conforme se verifica, busca a Defesa a inclusão de novas testemunhas após a apresentação da resposta à acusação, bem como acesso aos aparelhos telefônicos dos réus, a fim de captar os dados das referidas testemunhas. Em regra, o Ministério Público tem o dever de apresentar o rol de testemunhas na denúncia e a Defesa, na resposta à acusação. A possibilidade de substituição de testemunha, se dá segundo o qual, depois de apresentado o rol, a parte pode substituir a testemunha que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. No caso dos autos, não restou demonstrado que a inclusão de novas testemunhas se insira nas hipóteses acima, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa. [...]

Assim, considerando a apresentação extemporânea das testemunhas, indefiro o pedido da Defesa.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza singular – ID 121590051).

Em 7.12.2021, fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram inquiridas 3 (três) testemunhas [Celilia Matsuko Ono Cerqueira, Bruno da Costa Soares, José Wilton Pereira Dos Santos] e interrogados os recorrentes. No mesmo ato, o Juízo singular determinou a juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos dos réus e encerrou a instrução processual (ID 121590091).

Em 24.2.2022 o Juízo singular rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, pelos seguintes fundamentos:

“Em sede de alegações finais, a Defesa alega, preliminarmente, cerceamento de Defesa, uma vez que em 29.09.2021, foi apresentada nova resposta à acusação, com pedido de liberação dos aparelhos apreendidos para acesso aos dados de contato, o que possibilitaria acesso aos dados das testemunhas mencionadas. Este juízo, à id. 67982558, recebeu o aditamento e designou audiência de instrução e julgamento. Posteriormente, à id. 71340052, foi proferida decisão indeferindo o pedido de liberação dos aparelhos. Afirma a Defesa que este Juízo ao receber o aditamento deferiu expressamente, por imperativo lógico, o acesso aos aparelhos, ocorrendo, portanto, preclusão
pro judicato
. Destaca que tal ato incutiu, no réu e na sua defesa técnica, a legítima expectativa a respeito da produção dessa prova específica.

A tese defensiva não prospera, isso porque, após a prolação de decisão de recebimento do aditamento da denúncia, a Defesa, à id. 71336635, peticionou aos autos informando e requerendo a deliberação do pedido constante no aditamento de resposta à acusação, isto é, liberação dos aparelhos.

Com a manifestação da Defesa, este juízo, proferiu decisão indeferindo o pedido de liberação dos aparelhos apreendidos, à id. 71340052.

Assim, não há que se falar em
preclusão pro judicato
, uma vez que houve deferimento do pedido da Defesa.

Neste ponto, também não houve expectativa de produção de prova específica, já que a Defesa, ao constatar a ausência de deliberação do pedido, provocou novamente este juízo.

Importante salientar
que
a Defesa objetivava autorização
para que os réus tivessem acesso aos aparelhos de telefonia celular apreendidos, ainda que de maneira vigiada, uma vez que os denunciados se encontravam reclusos.

Este juízo, conforme exposto, indeferiu tal pedido, observando as circunstâncias do caso e, ainda, a preclusão da Defesa, a qual apresentou tal pedido após a juntada de resposta à acusação.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do HC n. 1021901-92.2021.8.11.0000, já se manifestou a respeito desses fatos, estabelecendo que o rol de testemunhas não foi apresentado no momento processual adequado, portanto, houve preclusão consumativa.

Assim, não cabe mais a este juízo deliberar sobre a referida tese defensiva.

Dessa forma,
mantenho a decisão proferida à id. 71340052 e rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza singular – ID 121590122).

Pois bem.

A negativa de inclusão de novas testemunhas, a serem arroladas pela Defesa, está motivada na preclusão consumativa pois formulado extemporaneamente, visto que a Defensoria Pública foi intimada em 24.8.2021, apresentou resposta à acusação no dia 18.10.2021 e protocolizou pedido de inclusão de novas testemunhas apenas no dia 29.11.2021.

O c. STJ possui entendimento de que
“o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão”
(STJ, AgRg no RHC no 139.127/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021; AgRg no HC no 631.196/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.8.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“É cediço que o
rol
de
testemunha
deve ser apresentado pela defesa na
resposta
à
acusação
nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, de modo que não apresentado no momento apropriado para arrolar
testemunhas
precluso está o pedido de inquirição de
testemunhas
.”
(N.U 1002781-63.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 19.4.2021)

De toda sorte, seria viável a efetividade do princípio da ampla defesa para admitir a audição de testemunhas não listadas, na resposta a acusação, desde que demonstrada pertinência probatória.

Todavia, no caso, a Defesa não indicou a pertinência da prova oral [oitiva de “Janio” e “Etelvina”], limitando-se a asseverar que o recorrente
ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA, em seu interrogatório policial, referiu-se à pessoa identificada tão somente como “
Janio”
. Em outras palavras, não demonstrou se as referidas testemunhas presenciaram o homicídio, se possuem conhecimento acerca da dinâmica do fato criminoso ou mesmo se poderiam confirmar algum álibi ou argumento de defesa dos recorrentes.

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do Juiz (STJ, RMS 52.413/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2017).

Se não foi demonstrado
“
fundamento concreto que justificasse a juntada extemporânea do rol de testemunhas de defesa, bem ainda a imprescindibilidade da oitiva destas, não há falar em cerceamento de defesa ou violação do princípio da busca da verdade real”
(N.U 1007047-59.2022.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.5.2022, Publicado no DJE em 13.5.2022).

Não bastasse, verifica-se que a localização das referidas testemunhas somente seria possível por meio de ligação telefônica, a partir de números supostamente gravados nos aparelhos celulares dos pacientes. Vale dizer, a identificação das referidas testemunhas mostra-se incerta, a elidir a conveniência processual da diligência requerida [
“liberação dos aparelhos de contato para possibilitar a verificação dos contatos telefônicos das testemunhas”
].

Assim sendo, não reconheço nulidade na pronúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de junho de 2021, durante o período noturno, na residência particular localizada na Rua Antônio Martins da Costa, número 401, Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, NAIR YOSHIKO ONO e ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA, com prévio ajuste de vontade e consciência da ilicitude da conduta, mataram o Sr. Toshio Ono, por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima.

NAIR convive com ANTÔNIO e é filha do Sr. Toshio Ono, que contava com setenta e sete anos de idade. O casal residia com a vítima, no imóvel em que o crime aconteceu. ANTONIO, durante esse período de convivência, realizava várias ameaças de morte a seu sogro, pessoa idosa, com dificuldade de locomoção e que dependia do auxílio de terceiros para os cuidados do dia a dia.

Em 25 de junho de 2021, um dia antes de sua morte, o Sr. Toshio Ono procurou o Conselho Municipal do Idoso para relatar os maus tratos que vinha recebendo dos familiares que com ele residiam, ou seja, os denunciados. Com isso, a vítima queria dar um basta na situação de perigo em que se encontra - va e diminuir a influência que o casal denunciado tinha sobre seus bens, cartões e benefícios. Estava pensando, inclusive, em vender a casa para a igreja vizinha.

Neste mesmo dia, NAIR e ANTÔNIO planejaram a tarefa de retirar móveis e roupas da residência de seu pai, levando tudo para uma edícula no fundo da residência. Queriam preservar seus pertences dos danos do incêndio criminosos que iniciariam. Não bastasse, ANTÔNIO adquiriu combustível e o armazenou num galão para utilizá-lo no crime, possibilitando que o fogo tomasse grandes proporções, como, de fato, aconteceu. Destaca-se que ambos moravam no mesmo imóvel que a vítima e realizaram a mudança tão somente no dia do incêndio.

Os denunciados, naquela noite, tinham um local para dormir que dificilmente seria atingindo pelas chamas, garantindo a segurança do casal.

Assim, já na madrugada do dia 26 de junho de 2021, NAIR e ANTÔNIO, aproveitando-se do repouso noturno, atearam fogo na residência do Sr. Toshio. Conforme o laudo pericial de ID n. 63559330, o incêndio criminoso destruiu a residência e foi a causa da morte do idoso (necrópsia de ID n. 63559331).

A Polícia Militar foi acionada e houve tentativa de contenção das chamas. Com isso, iniciou-se a investigação (inquérito policial anexo) que concluiu pelo indiciamento dos denunciados.

Destaca-se que a motivação de NAIR e ANTÔNIO foi torpe, uma vez que colocaram um fim na vida do Sr. Toshio porque não mais tinham acesso aos cartões e às finanças da vítima e não estavam de acordo com a venda da residência para a Igreja.

Houve o emprego do fogo para o homicídio.

Por fim, claro o recurso que dificultou a defesa da vítima. O casal sabia que o Sr. Toshio tinha dificuldades de locomoção e se utilizou do momento de repouso noturno para o crime, o que tornou extremamente difícil para a vítima surpreendida escapar do incêndio.
”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 121590016)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
2.1. Da materialidade e dos indícios suficientes de autoria

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, exame necroscópico (id. 63559331), laudo pericial (id. 63559311), laudo pericial do local dos fatos (id. 63559330), termo de apreensão (id. 63559321), relatórios policiais e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

[...]

Em que pesem a negativa de autoria, resta demonstrado os indícios suficientes da autoria delitiva, [...]

A vítima faleceu no ambiente que estavam apenas ela e os acusados.

As testemunhas Cláudio Issao Ono e João Batista relataram que os acusados não possuíam um bom relacionamento com a vítima, bem como, no dia dos fatos, não esboçaram nenhum sentimento no momento do incêndio enquanto as demais pessoas procuravam a vítima.

A testemunha Jaquellyne Bachi de Queiroz, afirmou que no CREAS eram recorrentes as denúncias de maus tratos envolvendo os denunciados em face da vítima.

A
vítima era constantemente ameaçada pelo réu Antônio José, o qual afirmava que iria ceifar a vida dessa, conforme exposto pelas testemunhas Cristiane Oliveira, João Batista e Luiza.

As versões apresentadas pelos réus não encontram respaldo nos autos, bem como os denunciados apresentaram versões contraditórias, vejamos:

Os denunciados afirmam que a vítima tinha o hábito de fazer uso de velas e que seria isso a possível causa do incêndio, ocorre que, todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a vítima não possuía tal hábito.

Ademais, o laudo pericial não indicou que o incêndio poderia ter sido causado por velas.

A ré Nair afirma que o corréu Antônio José dedetizou o imóvel da vítima, inclusive o quarto de Toshio. Por sua vez, Antônio José, afirma que não dedetizou o imóvel.

Os réus afirmam que não retiraram móveis da casa da vítima, mas apenas alguns itens do guarda roupa, contudo, o laudo pericial conclui que no local em que os réus se encontravam havia uma televisão no chão, várias sacolas com peças de roupa sobre cadeiras, uma mala preta no chão, um colchão de solteiro com uma coberta vermelha no chão, uma bicicleta vermelha, partes de uma cama de solteiro desmontada, uma máquina de costura, um armário verde, um balcão com portas brancas, entre outros pertences. Todos esses pertences tinham características de terem sidos levados em época recente.

Tais fatos, aliados as demais provas dos autos, demonstra, a existência de indícios mínimos de autoria delitiva para o crime de homicídio.

Pelo exposto, resta comprovada a materialidade delitiva e a há indícios suficientes de autoria delitiva, cabendo aos jurados examinar o conjunto probatório com maior profundidade e decidir se é cabível o afastamento do dolo homicida e, com fundamento no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, se há elementos de prova suficientes para a para a absolvição dos réus.

3. Das qualificadoras

Quanto à qualificadora do crime, destaco que sobre ela recaem o mesmo entendimento de que deve ser interpretada, nesta fase, sob o mesmo princípio do
in dubio pro societate
, devendo ser afastada somente quando manifestamente improcedente, pois havendo dúvida, necessário que seja submetida à apreciação do júri.

3.1. Motivo Torpe (art.121, §2o, I, do CP).

A versão contida na exordial, sobre o motivo pelo qual foi praticado o crime, encontra lastro nas provas testemunhais produzidas, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que os réus colocaram fim a vida do Sr. Toshio, embutidas na ganância em ter acesso aos rendimentos e ao imóvel da vítima.

3.2 Emprego de fogo (art. 121, §2o, III, do CP)

Resta demonstrado indícios de que o crime foi praticado com o uso de fogo, seja pelos depoimentos das testemunhas, seja pelos laudos periciais juntados aos autos.

3.3. Recurso que impossibilitou a defesa da Vítima (art.121, §2o, IV, do CP)

Por fim, a denúncia ainda imputa à conduta dos réus a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou defesa da vítima (art.121, §2o, IV, do CP).

A referida qualificadora, também não se mostra manifestamente improcedente, isso porque, conforme exposto pelas testemunhas, os réus sabiam que o Sr. Toshio tinha dificuldades de locomoção e se utilizaram do momento de repouso noturno para a prática do crime, o que tornou difícil para a vítima surpreendida escapar do incêndio.

Pelas razões expostas, não se pode entender que sejam manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas aos réus, devendo elas serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão responsável por decidir sobre as mencionadas qualificadoras.

3.4. Da causa de aumento (art. 121, §4o, do CP)

Também há nos autos elementos que evidenciam a incidência da causa de aumento, uma vez que a vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica do laudo de necrópsia juntado ao processo.

4. Do dispositivo

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia, para
pronunciar
,
Nair Yoshiko Ono
e
Antônio José Soares da Silva
, qualificados nos autos, e encaminhá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca pelo crime descrito no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (emprego de fogo) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido), c/c §4o (vítima maior de 60 anos).”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza singular – ID 121590122).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Boletim de Ocorrência 2021.159216 (ID 121588658; ID 121588659-fls. 2/4), Relatórios de Investigação no 390/2021, 405/2021, 2021.13.4205 e respectivos Anexos Fotográficos (ID 121588659-fls. 9/15; ID 121588666); Termo de Entrega no 2021.16.237145 (ID 121588675), Laudo Pericial de Exame DNA no 3.13.2021.77667-01 (ID 121588691), Termo de Apreensão no 2021.16.274396 (ID 121590001), Laudo Pericial de Local do Crime no 400.2.06.2021.007935-01 (ID 121590010) e Laudo Pericial de Necropsia no 400.1.01.2021.021076-01 (ID 121590011), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos
dos policiais militares Fabio da Costa Leite (ID 121588689), Alex Geovany Caxito do Amaral (ID 121588693), Calindo Francisco de Paula (ID 121588696), Bruno da Costa Soares (ID 121590003),
das testemunhas Cláudio Issao Ono (
ID 121588659-fls. 16/17), Luiza Satiko Ono Barbosa (ID 121588659-fls. 18/19; ID 121588674), Cristiane Oliveira da Silveira (ID 121588659-fls. 29/32), Cecília Matusoko Ono Cerqueira (ID 121588659-fls. 34/35), Rita Ferreira Tenorio (ID 121588659-fls. 36/37), Jaquellyne Bachi de Queiroz (ID 121588659-fls. 38/39), Franciele Ricardo de Matos (ID 121588659-fls. 40/41), Paulo Roberto de Lazari (ID 121588664), João Batista dos Reis (ID 121588673), João Alves Neto (ID 121588688),; José Wilton Pereira dos Santos (ID 121588690) e interrogados os recorrentes ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA (ID 121588659-fls. 22/24; ID 121590000) e NAIR YOSHIKO ONO (ID 121588659-fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos

Fabio da Costa Leite [policial militar], Luiza Satiko Ono Barbosa, João Batista dos Reis, Cristiane Oliveira da Silveira, Jaquellyne Bachi de Queiroz,
Cláudio Issao Ono e interrogados os recorrentes
NAIR YOSHIKO ONO e ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 121590090).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 26.1.2021, durante o período noturno,
na residência particular, situada na Rua Antonio Martins da Costa, no 401 (ao lado da Igreja Assembléia de Deus), Centro, Mirassol D’Oeste/MT, os recorrentes
NAIR YOSHIKO ONO e ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA
atearam fogo na residência de Toshio Ono [vítima], causando-lhe a morte;

-
Alex Geovany Caxito do Amaral, Calindo Francisco de Paula e Bruno da Costa Soares [policiais militares], ouvidos apenas na fase inquisitorial, informaram que estavam de serviço em rondas ostensivas na data do fato e foram acionados para atender a ocorrência de incêndio; no local, havia uma grande nuvem de fumaça e os recorrentes estavam dentro do quintal da casa que pegava fogo; retiraram o portão para que os recorrentes saíssem do quintal; solicitaram à Secretaria de Obras e um caminhão pipa para combate do fogo; sabiam que a vítima Toshio Ono residia no imóvel, mas os recorrentes informaram não estava no imóvel; pediram ao recorrente ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA para sair do quintal em razão do risco de explosão e ele respondeu que já havia retirado o botijão da residência; não disse o horário que tinha retirado o botijão; após o controle do fogo, visualizaram a bicicleta da vítima; um dos familiares disse que ela não costumava sair sem a bicicleta; em seguida, encontraram um corpo carbonizado no local onde seria a sala do imóvel; os recorrentes disseram que a vítima tinha o hábito de
“acender vala para santo”
e talvez esse teria sido o motivo do incêndio (Relatório de Mídias - ID 121590090);

-
Fabio da Costa Leite [policial militar], na delegacia e em Juízo, confirmou os depoimentos dos demais policiais militares e foi acionado para atender um incêndio; havia muita fumaça e os recorrentes estavam dentro do quintal da casa que pegava fogo; o portão foi retirado para que os recorrentes saíssem do quintal; um caminhão pipa da Secretaria de Obras foi acionado para ajudar a apagar o incêndio; solicitou que o recorrente ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA saísse do quintal por causa do risco de explosão do botijão, mas ele disse que já o havia retirado da residência; não disse o horário que tinha retirado o botijão; os recorrentes disseram que Toshio Ono [vítima] não estava no imóvel; visualizaram a bicicleta da vítima no imóvel; um dos familiares disse que ela não costumava sair sem a bicicleta; em seguida, encontraram um corpo carbonizado no local onde seria a sala do imóvel (Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

-
Cláudio Issao Ono [sobrinho da vítima]
, em Juízo, reafirmou seu depoimento na delegacia de policia, que quando chegou no local, a casa da vítima já estava tomada pelas chamas; os recorrentes diziam que a vítima e a bicicleta dessa não estavam no imóvel; o recorrente
ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA disse que teria permanecido até as 22h aplicando veneno para cupim na residência; os recorrentes
agiam com frieza; tentou entrar na residência para verificar se a vítima estava no local; a vítima não costumava chegar tarde em casa; foi informado que a vítima teria saído da igreja às 21h30min e chegado em casa por volta de 22h; nesse horário, os recorrentes estavam dentro da residência acordados e não tinha como não verem que a vítima chegar, porque o portão fazia barulho; num dado momento avistou a bicicleta da vítima dentro do imóvel; os recorrentes continuavam negando que a vítima estaria dentro da casa; os recorrentes informaram que o incêndio teria começado a partir de uma vela, mas isso não era verdade porque a vítima não tinha costume de usar vela; foi até o mercado onde a vítima fazia compras e pediu o extrato dos últimos 6 (seis) meses, o qual não continha nenhuma vela; na igreja que a vítima frequentava não tem costume de acender vela; a igreja estava interessada em comprar a casa da vítima; estava intermediando a negociação e chegou a conversar com Cristiane
Oliveira da Silveira
, que era a pessoa que ajudava a vítima; também conversou com a recorrente
NAIR YOSHIKO ONO, mas depois ficou sabendo que o recorrente ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA
não gostou da ideia
(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

- Cristiane Oliveira da Silveira
[testemunha], em Juízo relatou que cuidava dos cartões e da conta bancária da vítima; os recorrentes já tiveram controle das finanças, mas que a vítima desconfiava deles; a vítima dizia ter muito medo de Maranhão, em razão de ameaças; o padre que pediu para que cuidasse da vítima, porque ele era uma pessoa muita querida na comunidade; o cartão bancária da vítima ficou na mão dos recorrentes por mais de 1 (um) ano; depois a vítima pediu para que voltasse a cuidar das contas; a psicóloga do CREAS a procurou para saber sobre os relatos de maus tratos, que a vítima pedia ajuda e socorro, porque tinha muito medo, não conseguia dormir; isso ocorreu uns 8 a 10 dias antes do incêndio; no dia do incêndio, acordou com a polícia na porta da sua casa, perguntando se a vítima estava dormindo lá; acordou e foi até o local, chegou na esquina e já viu a residência pegando fogo; a vítima não tinha hábito de usar velas em casa; falou com o eletricista João Alves Neto que tinha ido na residência da vítima há cerca de 15 dias, o qual informou que a fiação da residência estava perfeita, que tinha instalado um chuveiro no local; a vítima lhe informou que tinha proposta de troca da residência dele por uma da igreja; havia muita reclamação da vítima sobre maus tratos pelos recorrentes [falta de comida]; dizia que tinha medo do recorrente
ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA, chegava a ficar
gelado e tremia; dizia ainda que a recorrente
NAIR YOSHIKO ONO
era uma filha má, “ruim” e brigava com ele
(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

-
Luiza Satiko Ono
[filha da vitima], em juízo informou que a vítima residia com os recorrentes; reclamava que o recorrente
ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA
sempre a ameaçava de morte com faca, jogava cadeiras, não a deixava sair; a vítima já tinha “dado parte diversas vezes na delegacia”; a vítima não tinha o hábito de ascender velas; os recorrentes e a vítima residiam dentro da mesma residência; a vítima tinha problema de coluna, era bem curvado, mas andava de bicicleta; havia uma proposta para a vítima vender a casa; no dia do incêndio os recorrentes estavam mudando para a edícula dos fundos; todos os dias ia visitar a vítima e não tinha visto os recorrentes fazendo a mudança para o fundo da residência; no dia dos fatos esteve na residência da vítima bem cedo e ainda não mudança para os fundos; no dia anterior ao incêndio, a vítima disse que havia feito denúncia contra os recorrentes no Conselho do idoso; a mudança foi feita depois que saiu da casa da vítima e os moveis e roupas dos recorrentes não foram queimados
(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

-
Jaquellyne Bachi de Queiroz
[psicóloga], na fase inquisitorial e em Juízo, afirmou que era psicóloga do Conselho de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e desde que iniciou suas atividades receberam muitas denúncias envolvendo conflito familiar entre a vítima e os recorrentes; as denúncias envolviam maus tratos; na última denúncia foram até a residência e vítima não estava; os recorrentes moravam dentro da residência da vítima; foram até o local, 25.6.2021 e a recorrente
NAIR YOSHIKO ONO a recebeu na área da casa
; não chegou a comentar sobre eventual mudança para os fundos ou sobre veneno; foi até a casa de
Oliveira da Silveira
, a qual informou que a vítima teria feito um Boletim de Ocorrência contra os recorrentes; a denúncia era contra ambos; encaminhou relatório ao Conselho Municipal do Idoso
(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

-
João Batista dos Reis [genro da vítima], em ambas as fases da persecução penal,
disse que é esposo de Luiza Satiko Ono [filha da vítima]; a vítima reclamava muito do recorrente
ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA
porque o ameaçava de morte todos os dias; já teria presenciado as referidas ameaças; a vítim
a
ia pra sua casa para fugir dos recorrentes; no dia dos fatos a vítima disse que iria para igreja e depois para casa; foi acordado por volta das 2h a polícia perguntando se a vítima estava lá, quando soube que a casa pegou fogo; perguntou se a bicicleta estava lá, ao que foi confirmado; então falou para ele se a bicicleta está lá, a vítima também estaria; o recorrente
ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA
não tinha o costume de passar veneno na residência; nuca viu a vítima acendendo velas; os recorrentes queriam fazer uma lanchonete no local e a vítima não aceitava; a reação da recorrente
NAIR YOSHIKO ONO
no momento dos fatos era de tranquilidade, não chorava, não demonstrava surpresa; dizia que a vela tinha queimado, mas a vítima não tinha costume de usar velas, nem em dia de finados
(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

-

Nair Yoshiko Ono
[recorrente], interrogada na fase extrajudicial, informou que morava junto com o recorrente ANTÔNIO JOSÉ SOARES DA SILVA, vulgo “Maranhão” [seu marido] na residência da vítima [seu pai]; no terreno havia duas casas, uma na frente e um edícula nos fundos; residiam todos juntos na casa da frente; que a vítima era independente, mas tinha dificuldades para andar por causa de problemas na coluna; por causa da idade avançada da vítima, foi morar com ela para cuidar; a vítima pediu ao recorrente ANTONIO JOSÉ SOARES DA SILVA para aplicar veneno contra cupins em seu guarda-roupas, razão pela qual levaram móveis e eletromésticos, roupas, mesa, cadeiras e o botijão de gás para os fundos; começaram a fazer essa mudança ainda de manhã e só terminaram por volta das 22h; não levaram a cama da vítima para os fundos, que ficou no quarto, na casa da frente; a vítima saiu de casa por volta de 17h para ir à igreja; não sabe a hora que chegou da igreja; quando foi dormir, conferiu se a vítima já tinha chegado, abriu a porta, acendeu a luz e não a encontrou; também não viu a bicicleta da vítima; assim que terminou a mudança foi dormir na edícula dos fundos; mais tarde ouviu um estouro e acordou, quando viu que casa da frente estava pegando fogo e não deu tempo de fazer nada; viu que a bicicleta da vítima estava na varanda; pensou que a vítima ainda estava na igreja, porque costumava voltar tarde; também pensou que a vítima pudesse ter ido dormir na casa de sua irmão
Luiza Satiko Ono
[filha da vitima], pois às vezes pernoitava lá; não tentaram entrar na casa por causa das chamas e não tinha certeza que a vítima estivesse lá dentro; a convivência entre a vítima e os recorrentes era muito boa; a vítima era muito católico e tinha um altar improvisado em uma cadeira onde diariamente rezava e acendia vela; por causa desse comportamento, as vezes apagava a vela e chegou a chamar a atenção da vítima, que não gostou; depois disso a vítima passou a trancar o seu quarto
(ID 121588659-fls. 25/27). E
m Juízo disse que
“quando tudo aconteceu estava dormindo e quando foi umas 11h30min viram o fogo, que [...] dominava a casa, mesmo assim deram uma volta ao redor da casa chamando pelo pai, mas não viu ele. A relação com o pai era maravilhosa, [...] era carinhoso e era tudo para ela. A relação com o marido também era maravilhosa, que não vivia nenhuma opressão pelo marido e que podia se expressar como queria, como também era livre. Nunca viu Maranhão ameaçando seu pai e que se estivesse visto ela mesma havia denunciado Maranhão. No dia dos fatos quando viu as chamas ficou desesperada, procurou o pai e não encontrou, o pai tinha costume de dormir na casa da filha e de pessoas que conhecia e no momento torcia para que ele não estivesse em casa. Quando viram a chama imaginou ter sido um acidente e que não sabiam realmente o que aconteceu e o fogo dominava a casa inteira. [...] disse que [...] o pai gostava de fazer terço, e muitas vezes [...] colocava a vela em pires e se dormisse com a vela acessa era perigoso [...] o [...] costume de usar velas. [...] começou a gritar e pedir socorro, entrando em desespero e estado de choque. [...]

tinha cupim na casa do pai e que como Maranhão trabalhava durante a semana só poderia arrumar a casa nos finais de semana, mudou para a casa do fundo porque iriam tirar o cupim. O incêndio não destruiu nada dela. Porém, ao ser indagada novamente, disse que sim, que tinha destruído todos os móveis, como geladeira, sofá, fogão, sofá, foi destruído pelo fogo. Na edícula há tinham algumas coisas velhas e que suas roupas também estavam na edícula nos fundos. Precisava tirar as roupas para fora por causa do cheiro e iria passar veneno dentro do guarda roupa, não levou armário para os fundos e um guarda roupa pequeno levou para fora por causa de algumas coisas pequenas que tinha. [...] que Maranhão iria dedetizar a casa, e dedetizou pelas sete oito horas, e dedetizou todos os cômodos, inclusive o quarto do pai. [...]

quando estava sendo dedetizado a casa seu pai não se encontrava em casa e então imaginou que o pai teria dormido na casa da irmã ou de algum conhecido. Na hora do incêndio rodeou a casa procurando pelo pai e não encontrou. [...] a bicicleta estava na garagem, mas que ele saia a pé também. Não sabe informar onde o pai comprava as velas”

(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
);

-
Antônio José Soares da Silva

[recorrente], na fase policial informou que convive em união estável com a recorrente NAIR YOSHIKO ONO há 6 (seis) anos e residiam na casa da vítima [seu sogro]; o terreno tinha duas casas, sendo uma edícula nos fundos, mas moravam juntos na casa da frente; 30 (trinta) dias antes do incêndio já estavam dormindo na edícula dos fundos, por isso levou móveis para lá; foram para a edícula porque a casa da frente estava infestada de cupim e vítima havia pedido para aplicar veneno; nos fins de semana era o único período que tinha folga e poderia aplicar o veneno; a vítima continuou dormindo na casa da frente, porque o seu quarto seria o último em que seria aplicado veneno; no dia do incêndio chegou em casa por volta das 19h e a vítima e nem sua bicicleta estavam em casa; imaginou que estava na igreja, onde tinha costume de ir; a igreja era Assembléia de Deus da Boa Vista; foi dormir por volta das 22h e a vítima ainda não havia chegado, nem a bicicleta estava lá; logo após a meia noite percebeu que a casa estava pegando fogo; correu para a frente, viu o fogo e a bicicleta da vítima na varanda; o portão estava trancado e uma viatura da polícia militar chegou e o ajudou a sair; disse aos policiais que não tinha certeza se a vítima estaria em casa; só depois que o fogo foi apagado, soube que a vítima havia morrido queimada; nunca bateu ou ameaçou a vítima; por ser devota de Nossa Senhora Aparecida, a vítima tinha o costume de acender velas pela casa, o que pode ter ocasionado o incêndio
(ID 121588659-fls. 22/24; ID 121590000).
Em Juízo, acrescentou que
“
havia comprado uma bomba muito pequena e que o acusado tinha uma bomba grande, mas que estragou a pistola de jogar o veneno e antes de começar a trabalhar de pedreiro, pegou uma bomba emprestada de Janio para passar o veneno, porém não deu certo porque não tinha como o acusado manusear a bomba entre o forro e o telhado
[...]
no horário de almoço falou para Nair tirar as roupas de dentro dos guardas roupas, pegar os lençóis da cama e fazer duas trouxas grandes e colocar na edícula porque Antônio só tinha os dias de sábado e domingo para realizar essa tarefa [...] não tinha motivo algum para incendiar, e que na acusação diz que colocaram todos os móveis na edícula e o acusado colocou fogo na casa com o Sr. Toshio dentro. Nega as acusações e aduz que todos os móveis que estava dentro da casa queimaram, que não levaram os móveis para na edícula porque os móveis molhavam todos. Não existia interesse em colocar fogo nos móveis que tinham, no carro e na vida da vítima que o acolheu dentro de casa.[...] nunca agrediu o Sr. Toshio e estão acusando que ele queria ficar com o terreno, mas que sua esposa Nair já tinha metade porque são em apenas duas irmãs. E que o pensamento deles eram fazer uma lanchonete porque a Caixa Econômica iria abrir na frente. [...] não passou veneno porque o incêndio foi na sexta depois da meia noite, bem como que há mais de um mês estava dormindo na edícula dos fundos com Nair e que não tinham levados os móveis. [...] não deu tempo de tirar os móveis do Sr. Toshio da casa porque iria ser no sábado”
(Relatório de Mídias - ID 121590090; excerto da pronúncia – ID
121590122
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a vítima sofria ameaças de morte dos recorrentes e
“faleceu no ambiente que estavam apenas ela e os acusados”
(ID 121590122).

Os recorrentes moravam na mesma casa que a vítima e horas antes do incêndio levaram suas roupas, móveis [cama], eletrodomésticos e o botijão de gás para a edícula dos fundos do terreno [que não foi consumida pelo fogo], onde supostamente dormiam durante o início do incêndio.

Frise-se ainda, que a versão de que o incêndio teria sido iniciado por velas [acesas em um altar improvisado e dedicado a
Nossa Senhora Aparecida
] está sustentada, tão somente, pelos recorrentes, contraposta pelas testemunhas
Cláudio Issao Ono, Luiza Satiko Ono e João Batista dos Reis [
na delegacia e em Juízo], que a vítima não tinha costume de acender vela [era evangélica] e o
Laudo Pericial de Local do Crime no 400.2.06.2021.007935-01 não indica a presença de velas no local e registra a
“hipótese de incediarismo”
(ID 121590010), a denotar plausibilidade de que teriam ateado fogo na casa em que a vítima dormia.

Nesse quadro probatório, há elementos de convicção da autoria, colhidos em ambas as fases da persecução penal, para submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Aplicável a lição do i. Prof. Fernando Capez:

“No caso de o juiz se convencer da existente do crime e de indícios suficientes da autoria [...] não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Desse modo, impõe-se preservar a pronúncia.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, foi inserida, na denúncia, sob a assertiva de que os recorrentes teriam perdido o
“acesso aos cartões e fianças da vítima e não estavam de acordo com a venda da residência para a Igreja”
(ID 121590016), ao passo que o Juízo singular reconheceu a existência de elementos de convicção que agiram por
“
ganância em ter acesso aos rendimentos e ao imóvel da vítima”
(ID 121590122)
.

Essa narrativa encontra correlação com os depoimentos de
Cláudio Issao Ono, Cristiane Oliveira da Silveira e João Batista dos Reis [
na delegacia e em Juízo].

Com efeito, a ganância pode caracterizar a torpeza, consoante entendimento do c. STJ (REsp 1.790.039/RS, Relator Min Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, Julgado em 18.6.2019, Publicado no DJe em 02.8.2019).

Nesse sentido, colhe-se lição doutrinária:

“Motivo torpe
:
é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição [...].”

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482)

Nesse quadro, a qualificadora do motivo torpe deve ser conservada.

No tocante a qualificadora do emprego de fogo está demonstrada pelo Laudo de Necropsia, subscrito por Antônio José Rodrigues, médico legista – CRM 1615 -, do qual se constata que a causa da morte foi
“carbonização – queimaduras de 4o Grau por todo o corpo”
(ID 121590011).

Se
“a qualificadora prevista em denúncia se mostra consentânea à versão fática emanada da instrução processual, não se há falar em seu afastamento em sede de decisão de pronúncia, transferindo-se ao Tribunal do Júri análise acurada acerca do emprego de”
fogo (TJMG, RSE no 1.0347.05.000416-2/001, Relator Des. Matheus Chaves Jardim - 11.5.2015).

Portanto, a qualificadora
do emprego de fogo deve ser mantida.

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi referenciada tanto na denúncia, quanto na pronúncia porque ela
“tinha dificuldades de locomoção e se utilizaram do momento de repouso noturno [...] o que tornou difícil para a vítima surpreendida escapar do incêndio”
(ID 121590122),
circunstância confirmada pelas declarações das testemunhas.

Ademais, verifica-se no Laudo Pericial de Local do Crime a vitima foi encontrada na sala do imóvel [ao lado de seu quarto] em decúbito dorsal e
“coberto parcialmente pelos escombros oriundos da estrutura da cobertura do telhado”
, a denotar que sequer conseguiu chegar à porta de saída da casa (ID 121590010).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não mostra-se manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022